Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721494-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CYNTHIA VANESSA JORGE ANDRADE VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da parte executada via sistema CNIB, e deferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, com base no art. 782, § 3o, do CPC. O agravante sustenta, em síntese, que esgotou todas as diligências para localização de bens penhoráveis e que a decretação de indisponibilidade via CNIB é medida excepcional admitida pela jurisprudência, inclusive do STJ. Discorre sobre a possibilidade de inscrição dos nomes dos executados em cadastros de restrição de crédito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No caso em exame, embora se possa vislumbrar, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica na tese recursal, especialmente diante da jurisprudência que admite a utilização da CNIB como medida excepcional em execuções frustradas, não se verifica a presença do periculum in mora. A alegação de que o processo poderá ser arquivado provisoriamente, com risco de prescrição intercorrente, não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, o arquivamento provisório não extingue a execução e tampouco impede a reativação do feito caso novos bens sejam localizados. Ademais, a prescrição intercorrente depende de inércia prolongada e não é automática. Assim, ausente o periculum in mora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator